Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-66.2024.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para inverter o ônus da sucumbência na ação de exibição de documentos cumulada com produção antecipada de provas. O embargante alegou omissão no julgado quanto à resistência injustificada do banco em apresentar o contrato de empréstimo consignado, mesmo diante de determinação judicial para tanto, requerendo o acolhimento do recurso para suprimento da omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a resistência injustificada do banco na exibição do contrato solicitado, circunstância que poderia afastar a inversão do ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente a exigência de comprovação da resistência injustificada para configuração do dever de arcar com honorários advocatícios, concluindo pela inexistência de provas de provocação administrativa prévia por parte do autor.
4. A decisão recorrida não ignora a determinação judicial de exibição do documento, mas considera que tal elemento não é
suficiente, isoladamente, para caracterizar resistência injustificada, ausente provocação anterior à via judicial.
5. A fundamentação do acórdão examina adequadamente os elementos fáticos e jurídicos da causa, não havendo qualquer omissão quanto ao ponto apontado nos embargos.
6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgamento, devendo limitar-se à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso concreto.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de provocação administrativa prévia impede o reconhecimento de resistência injustificada na ação de exibição de documentos.
2. A determinação judicial de exibição de documento, por si só, não caracteriza resistência injustificada quando descontextualizada do conjunto probatório.
3. Não configura omissão o acórdão que analisa de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, EDcl no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000638-66.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUVENIL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 431.056.968-49 (EMBARGANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para inverter o ônus da sucumbência na ação de exibição de documentos cumulada com produção antecipada de provas. O embargante alegou omissão no julgado quanto à resistência injustificada do banco em apresentar o contrato de empréstimo consignado, mesmo diante de determinação judicial para tanto, requerendo o acolhimento do recurso para suprimento da omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a resistência injustificada do banco na exibição do contrato solicitado, circunstância que poderia afastar a inversão do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente a exigência de comprovação da resistência injustificada para configuração do dever de arcar com honorários advocatícios, concluindo pela inexistência de provas de provocação administrativa prévia por parte do autor.

4. A decisão recorrida não ignora a determinação judicial de exibição do documento, mas considera que tal elemento não é suficiente, isoladamente, para caracterizar resistência injustificada, ausente provocação anterior à via judicial.

5. A fundamentação do acórdão examina adequadamente os elementos fáticos e jurídicos da causa, não havendo qualquer omissão quanto ao ponto apontado nos embargos.

6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgamento, devendo limitar-se à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso concreto.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de provocação administrativa prévia impede o reconhecimento de resistência injustificada na ação de exibição de documentos.

2. A determinação judicial de exibição de documento, por si só, não caracteriza resistência injustificada quando descontextualizada do conjunto probatório.

3. Não configura omissão o acórdão que analisa de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, EDcl no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000638-66.2024.8.11.0010.

Embargante (s): JUVENIL ALVES DE ALMEIDA.

Embargado (s): BANCO BRADESCO S/A.

______________________________________________________________

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUVENIL ALVES DE ALMEIDA contra o acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A para inverter o ônus sucumbencial na ação de exibição de documentos cumulada com produção antecipada de provas.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso quanto à resistência injustificada do banco em apresentar o contrato de empréstimo consignado, inclusive descumprindo a determinação judicial de exibi-lo.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão o embargante.

Como bem ressaltado no voto condutor, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de resistência injustificada à pretensão autoral, tanto na esfera administrativa quanto no âmbito judicial.

No caso concreto, restou assentado que inexistiam provas de que o requerente tenha solicitado administrativamente a exibição do contrato antes do ajuizamento da ação, razão pela qual se afastou a configuração de resistência injustificada por parte do banco.

Quanto à determinação judicial para exibição do documento, a fundamentação adotada não deixou de contemplar esse aspecto, apenas concluindo que, diante da ausência de provocação extrajudicial prévia caracterizadora de pretensão resistida, não haveria motivo para condenação do réu nas verbas sucumbenciais.

Ou seja, ao reverso do que sustenta o embargante, houve análise do conjunto probatório e jurídico fático da causa, concluindo-se pela ausência dos requisitos ensejadores da condenação em honorários.

A decisão judicial de primeiro grau que determinou a exibição não pode ser tomada isoladamente, descontextualizada do conjunto fático probatório, desconsiderando-se a premissa de que se mostrava imprescindível a demonstração de resistência injustificada.

Nesse sentido, o acórdão não padece de qualquer omissão, tendo sido a matéria devidamente enfrentada à luz das provas coligidas e dos princípios jurídicos aplicáveis à espécie.

Ademais, ainda que se pudesse vislumbrar alguma omissão, não haveria o que sanar, pois as razões expendidas para inversão do ônus sucumbencial permanecem íntegras.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025